Tribunal: TJDFT
Processo: 0709180-49.2022.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709180-49.2022.8.07.0004 RECORRENTE: DAISE REGINA CUNHA SANTOS RECORRIDOS: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., BRB ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONTRATUAL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. DISTINÇÃO ENTRE SEGURO DE VIDA E PREVIDÊNCIA PRIVADA. PRINCÍPIOS DE BOA-FÉ E TRANSPARÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PROPAGANDA ENGANOSA. CLAREZA DOCUMENTAL. FALTA DE INDÍCIOS DE INDUÇÃO A ERRO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1 A aplicação dos princípios de boa-fé e transparência nas relações contratuais não evidencia, no caso em apreço, a ocorrência de violações que justifiquem a nulidade do contrato ou a restituição de valores. 2 A análise do contexto contratual não demonstra a presença de elementos que configurem a indução ao erro ou a existência de propaganda enganosa, com a documentação corroborando a natureza do acordo estabelecido entre as partes. 3 A alegação de confusão entre seguro de vida e previdência privada não encontra respaldo na clareza dos termos contratuais, afastando a possibilidade de interpretação equivocada quanto ao objeto do contrato. 4 Considerando a integridade do processo contratual e a inexistência de provas que sustentem as alegações de má-fé ou engano, a sentença que rejeita as pretensões da parte autora é mantida, ratificando a validade do contrato. 5 RECURSO NÃO PROVIDO A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 3o, §2o, 6o, inciso III, e 37, caput e §1o, todos do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que foi levada a erro ao firmar contrato com a parte recorrida pensando se tratar de plano de previdência privada, enquanto, na verdade, contratou um seguro de vida com reajuste anual; b) artigo 18, §1o, do CDC, argumentando ter direito a ser restituída pela quantia paga em razão da expectativa gerada pela propaganda enganosa. Defende, ainda, o dever da parte recorrida de indenizar pelos danos morais e materiais causados sem, contudo, indicar qual dispositivo legal teria sido ofendido. Ao final, pede a condenação dos recorridos ao pagamento das despesas processuais e sucumbência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, porquanto não cuidou a parte recorrente de indicar, com a clareza e precisão necessárias, as alíneas do permissivo constitucional em que fundamenta sua irresignação. Já decidiu o STJ que “A falta de expressa indicação dos permissivos constitucionais autorizadores de acesso à instância especial (alíneas a, b e c do inciso III do art. 105) implica o não conhecimento do recurso especial por incidência da Súmula n. 284 do STF, exceto quando as razões recursais demonstrarem, de forma inequívoca, seu cabimento” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.379.396/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024). Ainda que tal óbice pudesse ser ultrapassado, o apelo especial não deveria prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 3o, §2o, 6o, inciso III, 18, §1o, e 37, caput e §1o, todos do CDC. Isso porque, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ)” (AgInt no REsp n. 2.071.098/MT, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024). Em relação ao pedido de indenização por danos morais e materiais, melhor sorte não colheria o inconformismo do recurso, porque a parte deixar de indicar qual dispositivo legal teria sido violado atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal no sentido de que: “a não indicação no recurso especial do normativo supostamente violado reflete carência de argumentação e conduz ao não conhecimento do recurso, pois não permite a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula 284/STF” (AgInt no REsp n. 2.051.285/PB, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024). Por fim, no tocante ao pedido de condenação dos recorridos ao pagamento das despesas processuais e sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025